Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO AUTOR APENAS QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos nos quais se alega contradição no acórdão quanto aos honorários advocatícios, que majorou os honorários sucumbenciais em favor da parte adversa, determinando que o RECORRENTE arque com o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão ao majorar os honorários advocatícios em favor da parte adversa; e (ii) estabelecer se a sucumbência recíproca não proporcional constante da sentença deve ser observada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Verifica-se que a sentença dividiu os honorários advocatícios na proporção de 60% para o recorrido e 40% para o recorrente, sendo benéfica ao RECORRENTE. Eventual alteração seria prejudicial ao RECORRENTE, configurando indevida reformatio in pejus.
4. Houve falha no dispositivo do voto proferido, pois não observou que os honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para 12%, permanecem devidos exclusivamente pela parte ré, mantendo-se a sucumbência parcial do autor apenas quanto às custas processuais, na proporção de 40% para o autor/recorrente e 60% para a requerida/recorrida.
5. Reconhece-se ter havido erro material no julgado, que deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Erro material.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.